Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-13.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÕES. Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Autor que em viagem ao exterior foi surpreendido com a realização de saques por meio do seu cartão. Os saques foram realizados na Índia. Autor que se encontrava na Europa. Danos materiais comprovados. Dever de indenizar. Banco réu que enviou novo cartão ao endereço em que o autor se encontrava. Dano moral não

Ementa:

APELAÇÕES. Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Autor que em viagem ao exterior foi surpreendido com a realização de saques por meio do seu cartão. Os saques foram realizados na Índia. Autor que se encontrava na Europa. Danos materiais comprovados. Dever de indenizar. Banco réu que enviou novo cartão ao endereço em que o autor se encontrava. Dano moral não configurado. Sentença integralmente mantida. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU NÃO PROVIDOS.